Tribunal: TJDFT
Processo: 0753804-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753804-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. C. L. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA NUNES FELICIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.A.C.L.N.F., assistido pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0718618-16.2024.8.07.0009, ajuizado pelo ora agravante em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e Outro, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. A decisão de ID 67481947 deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante continue a arcar com o valor do plano de saúde, sem a incidência do reajuste anual de 2024, adotando, por ora, o reajuste da ANS no importe de 6,91%, até que o presente recurso seja julgado. Na petição de ID 67789188, o agravante informa que houve o descumprimento da decisão judicial, uma vez que o plano de saúde foi cancelado, mesmo diante do pagamento da prestação, observando o reajuste determinado na decisão que concedeu a tutela recursal. Na decisão de ID 69448918, esta Relatora entendeu que a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal deve ser cumprida pela parte agravada, não se justificando a suspensão do contrato em virtude do pagamento em conformidade com a decisão de 67481947. Assim, a parte agravada fo intimada para informar se houve a suspensão do contrato de plano de saúde e para se manifestar sobre a petição de ID 67789188, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 69448918). Intimadas, as agravadas não atenderam à determinação (IDs 69846496 e 69960521). Ainda, verifica-se que, após o decurso do prazo, a agravada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL apresentou, em 19/03/2025, contrarrazões ao recurso no ID 69920705. Desse modo, intime-se novamente a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o cumprimento da decisão de ID 69448918, bem como para informar se houve a suspensão do contrato de plano de saúde e para se manifestar sobre a petição de ID 67789188. Ademais, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, no mesmo prazo, que a agravada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, manifeste-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 69920705, tendo em vista a aparente intempestividade. Outrossim, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, deduzido pela agravada TECBEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA nas contrarrazões de ID 67702623. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora